Tribunal: TJBA
Processo: 0503466-97.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-13
Data de publicação: 2026-07-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0503466-97.2018.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: IVONEIDE DE OLIVEIRA RODRIGUES Advogado(s): APELADO: ATENOURA SOUZA DE OLIVEIRA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ABANDONO DA CAUSA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. INTIMAÇÃO PESSOAL. PRESUNÇÃO DE VALIDADE DO AVISO DE RECEBIMENTO. ART. 274, PARÁGRAFO ÚNICO, CPC. DEVER DE ATUALIZAÇÃO DE ENDEREÇO. ART. 485, III E §1º, CPC. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação Cível interposta por IVONEIDE DE OLIVEIRA RODRIGUES contra sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, inciso III, do CPC, em razão de abandono da causa, após alegada inércia da parte autora. A apelante sustenta nulidade da sentença por ausência de intimação pessoal válida, alegando que o aviso de recebimento foi assinado por terceiro, além de requerer a intimação via oficial de justiça e a intimação prévia da Defensoria Pública. O Ministério Público opinou pelo desprovimento do recurso, defendendo a regularidade da intimação no endereço constante dos autos e a incidência da presunção de validade do art. 274, parágrafo único, do CPC. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se é válida a intimação pessoal da parte autora, realizada no endereço constante dos autos, ainda que o aviso de recebimento tenha sido assinado por terceiro, para fins de configuração de abandono da causa e extinção do processo nos termos do art. 485, III e §1º, do CPC. III. RAZÕES DE DECIDIR O reconhecimento do abandono da causa exige a prévia intimação pessoal da parte para suprir a falta no prazo legal, nos termos do art. 485, §1º, do CPC, a fim de assegurar a ciência e o contraditório substancial. A intimação encaminhada ao endereço constante dos autos é presumidamente válida, ainda que o aviso de recebimento seja assinado por terceiro, nos termos do art. 274, parágrafo único, do CPC, competindo à parte o dever de manter seus dados cadastrais atualizados (art. 77, V, do CPC). A ausência de comunicação de alteração de endereço impede o afastamento da presunção de validade do ato de comunicação processual, não podendo ser imputado ao Judiciário o ônus de reiteradas diligências diante da inércia da parte. A jurisprudência admite a validade da comunicação processual enviada ao endereço indicado nos autos, inclusive com recebimento por terceiros, desde que inexistente prova de irregularidade na entrega, conforme precedentes do STJ (AgInt no AREsp 1864070/SP; AgInt nos EDcl no AREsp 2137628/GO). A jurisprudência dos Tribunais de Justiça reforça que a ausência de atualização cadastral pela parte autoriza a presunção de validade das intimações e legitima a extinção do processo por abandono da causa (TJ-MG, Apelação Cível 1371211-09.2014.8.13.0024; TJ-SC, AI 5060393-25.2021.8.24.0000). Verificado que a parte foi regularmente intimada e permaneceu inerte, mostra-se legítima a extinção do feito com fundamento no art. 485, III, do CPC, em observância à duração razoável do processo e à cooperação processual. IV. DISPOSITIVO Recurso desprovido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0503466-97.2018.8.05.0001, em que figuram como Apelante IVONEIDE DE OLIVEIRA RODRIGUES e como Apelada ATENOURA SOUZA DE OLIVEIRA. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em REJEITAR a preliminar de nulidade da sentença e, no mérito, CONHECER e NEGAR PROVIMENTO à Apelação Cível, nos termos do voto da relatora. Salvador, . 11/SO